Tribunal: TJES
Processo: 5008806-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008806-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. A execução fiscal deriva de 32 processos administrativos, totalizando o valor de R$ 692.010,48. O apelante alega a nulidade da CDA e a desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida atende aos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo Procon, no montante de R$ 692.010,48, respeita os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA preenche todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, como nome do devedor, quantia devida, origem do crédito e demais formalidades, sendo válida e não havendo nulidade a ser reconhecida.

A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao devedor a prova inequívoca para afastar tal presunção, o que não ocorreu nos autos.

A documentação apresentada pelo apelante não comprova a alegada genérica fundamentação da decisão administrativa, nem desconstitui a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Quanto à multa, a jurisprudência permite a revisão do valor apenas em casos de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que a penalidade aplicada se encontra dentro dos parâmetros legais e razoáveis, considerando o número de infrações cometidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional é válida e goza de presunção de certeza e liquidez.

A multa administrativa imposta pelo Procon, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não enseja revisão pelo Poder Judiciário quando não comprovada a desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, 204; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 100200070900, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.931.900/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto
por
BANCO BRADESCO S/A

contra a
sentença de ID
8087746
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos dos embargos à execução fiscal
opostos
em face
do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados
em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Em razões recursais acostadas ao ID 8087750, o apelante sustenta, basicamente, que (i) constatam-se todos os requisitos para a anulação do débito fiscal, não restando outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para reforma da injusta multa ora aplicada; (ii) a decisão administrativa contra a Apelante é flagrantemente genérica, sem adentrar na questão, o que causa insegurança jurídica à decisão, indo de encontro o que determina a lei quando a necessidade de fundamentação dos atos administrativos; (iii) a CDA se limita a informar que o Banco teria contrariado Lei Federal 8078/1990 e Decreto Federal 2181/1997, contudo, não explicita quais os artigos atingidos, não estando presentes, portanto, todos os requisitos atinentes ao termo de inscrição da dívida ativa; (iv) a aplicação da multa em questão, ante todos os argumentos tecidos, acarretará o enriquecimento sem causa por ente público, em detrimento do patrimônio da impugnante; (v) não há justificativa plausível para tal multa aplicada neste patamar, sendo notória a ausência de critério para a estipulação dos valores, bem como o descompasso com a realidade fática do apurado no processo administrativo; (vi) a multa aplicada não obedece às premissas constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, em adição aos critérios ditados no art. 57 do CDC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja
m julgados procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A execução fiscal (CDA n° 2977/2022) no valor atual de R$ 692.010,48 (seiscentos e noventa e dois mil, dez reais e quarenta e oito centavos), se origina de 32 (trinta e dois) processos administrativos.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da CDA, destaca-se que não merece acolhida a tese do Banco apelante, uma vez que, da análise das provas acostadas aos autos constata-se na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, quais sejam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Assim, observa-se que os artigos da legislação que foram infringidos não são requisitos legais da CDA, não havendo que se falar, portanto, em qualquer irregularidade na referida certidão.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la. Nesse sentido:

Nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, passível, contudo, de ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Ato contínuo, em relação à suposta decisão genérica proferida pelo Procon Municipal, de igual maneira não assiste razão ao Banco apelante.

No caso em análise, conforme se observa da documentação acostada aos autos dos embargos ou da execução em apenso, não foi trazida cópia integral dos referidos processos administrativos (apenas parcial e e apenas 04 processos administrativos, juntada à impugnação pela Fazenda Municipal), nem nos presentes autos e nem na execução fiscal, de maneira que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC) e nem de afastar a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA (art. 204 do CTN), a qual demanda prova inequívoca.

Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na fundamentação das decisões, não havendo, portanto, razões para a exclusão da multa imposta pelo Procon Municipal.

Por fim, quanto à violação à razoabilidade e à proporcionalidade, é cediço que estabelece a jurisprudência que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve ser analisado sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de modo que, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, torna-se possível rever o valor da penalidade aplicada pelo PROCON. Nesse sentido é o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros. 2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, “considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória” (fl. 815). Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Merece destacar que, no caso em exame, a q
uantia de R$ 692.010,48 (seiscentos e noventa e dois mil, dez reais e quarenta e oito centavos) (valor original de R$ 487.461,14) em execução, a princípio, não se mostra excessivamente onerosa para punir as condutas praticadas pela instituição bancária verificadas em
32 (trinta e dois) processos administrativos/autos de infração – o que perfaz cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais) por auto de infração
- , não se aplicando, portanto, o cabimento de controle pelo Poder Judiciário consignada no precedente citado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.